Tribunal: TJMT
Processo: 1004884-22.2018.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004884-22.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[REGI IMPORT COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - EPP - CNPJ: 17.912.090/0001-90 (APELANTE), RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0126-00 (APELADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES – ART. 373, I, DO CPC – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora. Inexistindo prova mínima do alegado pela parte autora, impõe-se a improcedência dos pedidos iniciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por REGI IMPORT COM DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA - EPP., visando reformar a sentença de ID. 97500484, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 1004884-22.2018, ajuizada em face de TIM S.A.,
julgou improcedentes
os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 15% (quinze por cento), sobre o valor do proveito econômico obtido (multa).

Em suas razões de ID. 97500492, a apelante aduz que rescindiu o contrato firmado com a requerida, em razão da má prestação do serviço, sendo-lhe cobrada uma multa no valor de R$9.486,86 (nove mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e oitenta e seis centavos), referente às 11 (onze) linhas contratadas.

Aduz que a cobrança da multa é ilegal, uma vez que não foi informada acerca da fidelização e que a rescisão contratual decorreu da má prestação de serviço realizada pela requerida.

Sendo assim, requer a reforma da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

Contrarrazões no ID. 97500497, por meio da qual a apelada refuta
in totum
os argumentos lançados pela parte adversa. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

Como visto, busca a autora a declaração de inexistência do débito, com a exclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Aduz que a rescisão contratual decorreu da má prestação de serviços pela empresa requerida, bem como que não foi informada acerca da multa de fidelização em caso de quebra contratual.

Sabe-se que o ônus da prova compete à parte autora, no que tange aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil de 2015.

Da análise detida do acervo probatório juntado nos autos, verifico que no contrato de permanência devidamente assinado pela parte autora, encontra-se expressamente previsto a fidelização e a imposição de pagamento de multa em caso de cancelamento antecipado - ID. 97500468.

Ademais, em que pese a alegação de que a rescisão contratual decorreu pela má prestação do serviço, não há qualquer documento que corrobora com sua alegação e, embora a relação jurídica entre as partes se enquadre na relação de consumo, sendo regida pelos ditames do código consumerista, este fato não exime a autora de provar o mínimo do alegado, assim, verifico que sua pretensão ficou apenas no campo da argumentação, fato este bem observado pelo Juízo
a quo
em sua sentença, confiram-se os trechos pertinentes,
in verbis:

“De início, vale assinalar que
do conjunto probatório não se vê qualquer indício de falha de sinal nas linhas contratadas, visto que as faturas carreadas aos autos descrevem a utilização regular dos serviços, sem qualquer registro de inconsistência, tampouco de reclamação da autora junto à ré.

(...)

No mesmo sentido,
não ficou idoneamente demonstrada falha nas cobranças das faturas mensais, pois nos contratos não constam qualquer anotação de que o valor da mensalidade seria de R$925,20, como descrito pela autora na inicial.

Em resumo, a ré logrou êxito na demonstração da regularidade das cobranças sub judice, desconstituindo, assim, as alegações da autora, que, por sua vez, não se sustentam no conjunto probatório, cabendo salientar que a autora, quando intimada acerca das provas a serem produzidas, deixou transcorrer em branco o prazo não havendo que se falar em acolhimento do pleito.”- grifo nosso.

Consigno, ainda, que a parte autora ao ser intimada para manifestar se pretendia produzir provas, deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, conforme certidão de ID.97500483.

Desse modo, na ausência de motivo relevante, idôneo e justo, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico, com força no §11 do art. 85 do CPC, observada a assistência judiciária concedida à parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021